Tribunal: STF
Processo: RE 1372245
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “Desapropriação. Indenização bem fixada com base no laudo pericial. Imperativo do justo preço concretizado. Inclusão dos juros compensatórios de 12% ao ano, calculados sobre a diferença entre a oferta acrescida do depósito em complementação e a indenização e devidos desde a imissão na posse. Inclusão dos juros moratórios computados à taxa de 6% ao ano e na forma do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41. Correção monetária conforme os critérios da Lei n° 11.960/09. Honorários advocatícios fixados conforme o artigo 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41. Recurso do expropriante parcialmente provido.” (e-doc. 8).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 12, da Constituição da República. Afirma contrariado o decidido no RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Entende indevida a cumulação de juros moratórios e compensatórios. Requer a redução do percentual relativo aos juros compensatórios, segundo o decidido na ADI nº 2.332/DF (e-doc. 12).  



    4. Determinado o retorno do processo ao Órgão prolator do acórdão recorrido, houve juízo de retratação no tocante à incidência ao caso do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 14).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Ressalto, de início, ser inaplicável ao presente caso, o que decidido nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, no tocante à correção monetária. Ocorre que esses paradigmas referem-se ao art. 100, § 12, da CRFB, modificado pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, portanto, relativos apenas à atualização de precatórios. Assim, expressamente consignado na ementa de julgamento em embargos de declaração, a seguir:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (“PRECATÓRIOS NÃO EXPEDIDOS”). ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO DE MÉRITO. LIMITES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. EXTENSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, apenas na parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/2009, o qual se refere tão somente à atualização de valores de requisitórios, não abarcando as condenações judiciais da Fazenda Pública. 



    2. A correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo-se observar o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo; o IPCA-E deve corrigir o crédito uma vez inscrito em precatório. 



    3. Os juros moratórios nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, aplicando-se-lhes o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo, exceto no que diz respeito às relações jurídico-tributárias, aos quais devem seguir os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ADI nº 4.357-QO-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 06/08/2018).  



    6. Por sua vez, a controvérsia contida no presente apelo extraordinário foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário  da Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).  



    7. Do mesmo modo, quanto à modulação pretendida pela parte recorrente, tem-se que aquela resultante do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF diz respeito apenas a precatórios e RPV, e não às condenações impostas à Fazenda Pública no processo de conhecimento.  



    8. Por fim, acrescento que a modulação pleiteada pela recorrente foi expressamente rechaçada pelo Plenário, quando da apreciação dos diversos embargos de declaração opostos no precedente acima citado, como pode ser verificado da leitura da ementa a seguir:  



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” 



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2009, p. 03/02/2020; grifos nossos).  



    9. Ainda que assim não fosse, tem-se que, em juízo de retratação, foi reformado o acórdão original, nesse tópico, tendo o Colegiado de origem adequado a decisão impugnada ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Em consequência, no particular, não conheço do recurso extraordinário por ausência de interesse recursal. 



    10. Assim, resta o exame da acumulação de juros compensatórios com moratórios, bem como a observância do percentual assentado no julgamento da ADInº 2.332/DF.



    11. Eis os fundamentos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no tocante aos juros compensatórios:



    “No que tange ao cômputo dos juros compensatórios, eles são adequadamente devidos à taxa de 12% ao ano, nos termos da Súmula de nº 618 do C. STF, e devem ser calculados desde a imissão na posse, conforme a Súmula de nº 164 do mesmo tribunal e a Súmula de nº 408 do C. STJ. 



    Não há interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois já fixado no julgado como sendo o primeiro de janeiro do exercício seguinte àquele que haveria de ser pago, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41 e do art. 100 da Constituição Federal. 



    A aplicação cumulativa de juros é matéria pacificada e justificada no julgado em exame conforme as súmulas de nº 102 e de nº 408 do STJ, bem como a de nº 618 do STF, não havendo o que ser retificado.” (e-doc. 8, p. 5).



    12. A questão relativa ao percentual de juros compensatórios suscitou muitas controvérsias ao longo dos anos. O Decreto-Lei nº 3.365, de 1943, não previa o pagamento de juros compensatórios em caso de imissão provisória na posse do bem expropriado. Por criação jurisprudencial, com o enunciado nº 164 da Súmula do STF, foi estabelecido o percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano, a partir de dispositivos do Código Civil de 1916. Com a modificação do cenário econômico na década de 1980, ante à crescente inflação, e também considerada a demora na finalização dos processos de desapropriação, esta Corte, alterando a jurisprudência anterior, lançou o enunciado nº 618 da Súmula do STF, pelo qual a taxa de juros compensatórios passou a ser de 12% ano.



     



    13. Pela Medida Provisória nº 1.577, de 1997, tal percentual foi reduzido para 6% ano. Nas reedições dessa norma, que culminaram na MP nº 2.183, a redação foi sendo alterada, resultando na fixação de “até 6%” o percentual de juros compensatórios. 



    14. Em setembro de 2001, em sede de juízo cautelar, com eficácia ex nunc, foi suspensa, no caput do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, a expressão “de até seis por cento ao ano”, bem como o § 1º do referido dispositivo. Como consequência, a MP nº 1.577, de 1997, produziu efeitos no período de 11/06/1997 a 13/09/2001, a partir de quando voltou-se a aplicar o enunciado nº 618 da Súmula do Supremo, no qual previsto o percentual de 12%. 



    15. Pois bem, após quase 17 anos dessa decisão, em maio de 2018, houve o julgamento do mérito da ADI nº 2.332/DF, tendo o Plenário concluído de forma diversa. Na ocasião, foi declarada a constitucionalidade do percentual fixo de 6% para os juros compensatórios, restando superado o enunciado nº 618 da Súmula do Supremo.



    16. Eis a ementa da ADI nº 2.332/DF:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    (ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019).



    17. Ressalto que, tendo havido erro material no item 4 da ementa acima indicada, foram providos os embargos de declaração opostos, a fim de corrigi-lo, na seguinte forma (julgamento ocorrido em 18/10/2022, acórdão publicado em 10/01/2023):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS E O HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41. 



    2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 



    3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 



    4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.”  



    18. Nesse cenário, tem-se os seguintes percentuais relativos aos juros compensatórios no decorrer do tempo: 1) de 1941 a 1963 - inexistente; 2) de 1963 a 1894 - 6% ao ano (enunciado nº 164 da Súmula do STF); 3) de 1984 até 10/06/1997 - 12% ao ano (enunciado nº 618 da Súmula do STF); 4) de 11/06/1997 a 13/09/2001 - 6% ao ano (MP nº 1.557 até MP nº 2.183-56); 5) de 14/09/2001 a 28/05/2018 - 12% ao ano (decisão liminar na ADI nº 2.332/DF); e 6) a partir de 28/05/2018 - 6% ao ano (decisão final na ADI nº 2.332/DF). Procede, portanto, o pedido de adequação do acórdão recorrido, neste item.



    19. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, já restou assentado serem devidos a partir de 1º de janeiro do exercício em que o pagamento deveria ter sido feito, devendo ser afastada apenas a cumulação com os juros compensatórios. 



    20. Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, nessa parte, dou-lhe provimento parcial, a fim de que, reformando parcialmente o acórdão recorrido, seja observado o decidido na ADI nº 2.332/DF (julgamento de mérito), quanto ao percentual dos juros compensatórios, os quais não serão acumulados com os juros moratórios, esses últimos sendo devidos a partir de 1º de janeiro do exercício em que o pagamento deveria ter sido feito. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator